Tribunal: TJSP
Processo: 2231938-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Fornecimento de medicamento de alto custo – Interposição contra decisão que indeferiu a tutela provisória – Decisão que merece ser reformada – Superveniência de relatório trazido aos autos detalhando as razões da necessidade do uso do medicamento aqui solicitado. Posicionamento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Fornecimento de medicamento de alto custo – Interposição contra decisão que indeferiu a tutela provisória – Decisão que merece ser reformada – Superveniência de relatório trazido aos autos detalhando as razões da necessidade do uso do medicamento aqui solicitado. Posicionamento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 106), cujos pressupostos estabelecidos para o deferimento da medida restaram cumpridos – Inteligência, ademais, do art. 196 da CF e da legislação que rege o SUS – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2231938-34.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto,
em que é agravante JOÃO BRIZOTI (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231938-34.2019.8.26.0000
2
VOTO No 34.676
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2231938-34.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: JOÃO BRIZOTI
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Agravo de instrumento Ação de Obrigação de Fazer
Fornecimento de medicamento de alto custo Interposição
contra decisão que indeferiu a tutela provisória Decisão
que merece ser reformada Superveniência de relatório
trazido aos autos detalhando as razões da necessidade do
uso do medicamento aqui solicitado. Posicionamento
jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
em sede de recurso repetitivo (Tema 106), cujos
pressupostos estabelecidos para o deferimento da medida
restaram cumpridos Inteligência, ademais, do art. 196 da
CF e da legislação que rege o SUS Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOÃO BRIZOTI contra r. decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada
contra o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, indeferiu pedido de
tutela provisória para que a agravada providencie em favor dele medicamento
de alto custo (Eylia 40 mg), sendo um frasco por mês, por tempo
indeterminado, utilizado para tratamento de Retinopatia Diabética (CID H36),
em fase avançada.
O agravante, em resumo, ataca referida decisão, a
fim de que o agravado seja obrigado a oferecer o tratamento mencionado,
argumentando que o medicamento fornecido pelo SUS não seria o mais
adequado ao seu caso, já que não recomendável a sua aplicação intraocular,
conforme nota do laboratório e bula do remédio, daí porque pugna pela
reforma da decisão agravada. Tudo como segue à fls. 1/9.
Processado o recurso e indeferido o efeito suspensivo
(fls. 133), o agravado, intimado, apresentou resposta às fls. 137/147.
É o relatório.
A análise do presente recurso está limitada ao exame
da presença ou não dos requisitos necessários à tutela provisória deferida em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231938-34.2019.8.26.0000
3
favor da agravada. Não se trata, portanto, de exame da matéria de fundo, que
se processa no juízo “a quo”, mas sim, nos termos do art. 300, do NCPC, de
verificar o cabimento da tutela de urgência aqui requerida, se poderá ser
concedida ou não, com destaque ao Enunciado no 143 do Fórum Permanente de
Processualistas Civis: “A redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os
requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência,
erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de
ambas as tutelas de forma antecipada.”.
Passa-se, portanto, a fazer apenas a análise da
possibilidade ou não de concessão de liminar. Nesse sentido é a orientação do
Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. (...)
ACÓRDÃO SOBRE MEDIDA LIMINAR. ANÁLISE DO MÉRITO DA
DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. (...)" (STJ, 1a Turma, REsp 896249/RS
Recurso Especial 2006/0115258-8, Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ
13/09/2007 p. 171).
O autor, ora agravante, é portador de grave doença,
fazendo necessário o uso de medicamento chamado Eylia, medicamento esse
registrado na ANVISA.
Quando da análise do seu pedido de tutela
provisória recursal, não veio aos autos relatório detalhado do médico quanto a
necessidade do medicamento aqui pretendido, a exemplo do que determina o
posicionamento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
submetido a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106).
Todavia, em consulta aos autos de origem, verifico
que às fls. 172, referido laudo foi lá apresentado, devidamente fundamentado e
circunstanciado, com acréscimo da preferência do medicamento aqui
pretendido, ao invés do medicamento Avastin (fornecido pelo SUS).
Assim sendo, em razão da superveniência do
documento acima destacado, a pretensão a de ser deferida em favor do
agravante, já que respaldada em decisão proferida pelo Superior Tribunal de
Justiça submetida sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp no
1.657.156/RJ, relator o Min. Benedito Gonçalves, DJe de 03/05/17 Tema 106),
bem como na própria Constituição Federal, em seu artigo 196, assim como pela
legislação atinente ao SUS. (cf. RE no 247.352/RS, rel. Min. Marco Aurélio, j.
21.09.99, DJU 27.10.99, pág. 27; AG no 238.328/RS, rel. Min. Marco Aurélio, j.
30.3.99, DJU 11.5.99).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231938-34.2019.8.26.0000
4
Não há que se falar em afronta aos princípios da
separação dos Poderes, da reserva do possível, da igualdade, da isonomia e da
universalidade, uma vez que se está apenas reconhecendo um direito
fundamental constitucionalmente assegurado a todo cidadão, com acréscimo de
que não há cabimento se submeta uma pessoa acometida de grave problema de
saúde aos entraves burocráticos da Administração.
Destaco que o médico do agravante é quem tem
condições de indicar o mais adequado tratamento, sendo desnecessária a
análise, nesta fase processual, de outros procedimentos indicados pelo
agravado, a fim de avalizar o tratamento que foi recomendado.
Essa tem sido a orientação adotada por esta Colenda
Câmara: “AI no 2211571-62.2014.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j.
15/12/2014; AI no 2169477-02.2014.8.26.0000, Rel. Des. Ana Liarte, j.
10/11/2014; AI no 2039286-97.2013.8.26.0000, Rel. Des. Oswaldo Magalhães, j.
08/09/2014”.
Nesse mesmo sentido, os julgados dos Tribunais
Superiores: “REsp. no 127.604/RS, Rel Min. Garcia Vieira, 1a Turma do STJ, j.
18/12/1997; RMS. no 11.183/PR, Rel. Min. José Delgado, 1a Turma do STJ, j.
20/08/2000; RE. no 271.286/RS, Rel. Min. Celso de Melo, 2a Turma do STF, j.
02/08/2000; RE no 195.192/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, 2a Turma do STF, j.
22/02/2000.
Pelo exposto e em suma, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso para determinar que o Município de São José do Rio
Preto forneça em favor do agravante, mensalmente, o medicamento Eylia
(aflibercepte) 40mg/ml, por tempo indeterminado, oficiando-se ao Secretário
Municipal de Saúde e ao Prefeito Municipal quanto ao cumprimento da
referida ordem, no prazo máximo de 30 dias, sob pena de incorrerem no crime
de desobediência.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR